Tribunal: TJMT
Processo: 0003882-48.2018.8.11.0004
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003882-48.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANANIAS FELIX MOREIRA - CPF: 723.498.671-53 (APELANTE), ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA - CPF: 941.550.971-68 (ADVOGADO), WANDERLUCIA LIMA DA SILVA - CPF: 934.332.713-72 (APELANTE), JAIME SANTOS - CPF: 892.746.019-72 (APELANTE), EDER RODRIGUES DA SILVA - CPF: 037.401.861-86 (APELANTE), GERALDO JOSE DA SILVA - CPF: 162.353.981-15 (APELANTE), JEAN SOUZA LACERDA - CPF: 045.174.089-06 (APELANTE), VALDECIR FELIX MOREIRA - CPF: 458.441.431-91 (APELANTE), LEILIANE FELIX MOREIRA SILVESTRE - CPF: 723.498.591-34 (APELANTE), TANIA CANDIDA AIRES - CPF: 627.469.441-20 (APELANTE), ROBERTO CARLOS JUSTINO DA SILVA - CPF: 939.407.181-49 (APELANTE), JOAO BOSCO DA SILVA JUNIOR - CPF: 824.834.261-15 (APELANTE), ALESSANDRA LIRA DA SILVA - CPF: 693.500.001-72 (APELANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), EMERSON FERREIRA COELHO SOUZA - CPF: 827.648.831-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), JEAN SOUZA LACERDA - CPF: 045.174.089-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HEBERTH VINICIUS LISBOA DE SOUSA - CPF: 049.457.491-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO POSSESSÓRIA — FALECIMENTO – NECESSIDADE DE CITAÇÃO DO ESPÓLIO OU SUCESSORES – INCUMBÊNCIA DA PARTE AUTORA – ART. 313, § 2º, I DO CPC - DECORRIDO O PRAZO LEGAL PARA CUMPRIMENTO DA PROVIDÊNCIA – INÉRCIA OCUPAÇÃO INDEVIDA DE BEM PÚBLICO — MERA DETENÇÃO — SÚMULA 619 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — RECURSO NÃO PROVIDO.

1-Tendo decorrido o prazo legal de suspensão e permanecendo inerte a parte autora sem que fosse promovida a citação necessária, em face da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do feito, a extinção do feito é medida que se impõe.

2-A ocupação de bem público não gera direitos possessórios e, sim, mera detenção de natureza precária, o que afasta o direito ao recebimento de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes.(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0002992-69.2018.8.11.0082, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 04/12/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/12/2023).

3- Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ANANIAS FELIX MOREIRA e outros em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar nº 0003882-48.2018.8.11.0004, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Sustentam os Apelantes que os imóveis não mais pertencem ao Município, uma vez que os teria permutado, conforme escritura anexada aos autos. Nesse sentido, ressalta que foi outorgada procuração pública de caráter irrevogável para conceder o poder de transferência dos imóveis para terceiros.

Defendem que não houve prova concreta por parte do Município de que exerceu posse sobre os imóveis, impossibilitando o recebimento de tutela jurisdicional favorável em detrimento dos requeridos.

Alegam ainda, que há desacordo entre a sentença e o determinado pelo artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, uma vez que teria havido ausência de devida fundamentação da sentença. Além disso, aduz que houve, também, desacordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, que proíbe decisão surpresa.

Por fim, ressaltam que o falecimento do requerido em 2021 deveria resultar na suspensão do feito até a devida regularização de sua representação legal nos autos.

Ao final, pugnam pelo provimento do Recurso (id. 145226808 – pgs. 384-396).

Em suas contrarrazões, o Município de Barra do Garças

pugna pelo desprovimento do Apelo (id. 145226808 – pgs. 400-414).

A Procuradoria Geral de Justiça optou por não emitir parecer acerca do mérito (id. 155487683).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso visa a reforma da sentença que:

[...]Diante disso, o reconhecimento da natureza pública do bem confere a titularidade dominial ao poder público, mantendo incólume sua posição de titular. Assim, os particulares terão apenas a detenção do imóvel em relação ao Poder Público, já que, pela proteção a ele conferida, não haverá posse do bem público e, por conseguinte, a não sujeição a usucapião. Em outras palavras, o particular que invade imóvel público e deseja proteção possessória em face do poder público não terá direito à proteção possessória. Não poderá exercer interditos possessórios porque, perante o Poder Público, o particular exerce mera detenção do imóvel. Portanto, a ocupação de área pública pelo particular será considerada mera detenção, que não gera direitos de indenização ou retenção, não havendo proteção possessória ao particular, nesse caso. Diante do exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedentes os pedidos iniciais formulados pelo Município de Barra do Garças. Nos termos da ADPF 828, determino o prazo de 06 (seis) meses, a contar do dia 03 de junho de 2021, para o início dos atos concretos referentes à reintegração. Em atenção a regra da causalidade, condeno os demandados ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

PRELIMINAR DE DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL

Em face da informação do óbito de Geraldo José da Silva, vítima de homicídio, determinei o sobrestamento do feito (art.313, CPC) e a intimação dos sucessores do Apelante Geraldo José da Silva, por meio do advogado que patrocina o presente Recurso de Apelação, para que procedam a regularização da representação processual (nomeação de inventariante por decisão judicial) no prazo acima mencionado, sob pena de não conhecimento do recurso em relação ao Apelante Geraldo José da Silva, a teor do art. 76, §2º, I, do CPC. (id.157326656).

Contudo, portaram-se inertes, deixando transcorrer
in albis
, para a regularização, conforme certidão id.164872675.

Assim, o descumprimento da determinação de regularização do polo passivo da ação, em razão do falecimento do réu, enseja a extinção do processo sem resolução de mérito

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PRECEDÊNCIA – FALECIMENTO DO REQUERIDO APÓS INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – NECESSIDADE DE CITAÇÃO DO ESPÓLIO OU SUCESSORES – INCUMBÊNCIA DA PARTE AUTORA – ART. 313, § 2º, I DO CPC - DECORRIDO O PRAZO LEGAL PARA CUMPRIMENTO DA PROVIDÊNCIA – INÉRCIA – IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO – FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO – RECURSO PREJUDICADO E EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Nos termos do art. 313, § 2º, I do CPC, “falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses”. 2.
Decorrido o prazo legal de suspensão e permanecendo inerte a parte autora sem que fosse promovida a citação necessária, em face da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do feito, a extinção do feito é medida que se impõe
.(TJ-MT - AC: 00004946820138110019, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 25/07/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/07/2023)

À luz dessas considerações, julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 313, § 2º, I c/c art. 485, IV do CPC, restando prejudicado o recurso de apelação de Geraldo José da Silva.

No tocante ao mérito, a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, os lotes
sub judice (quadra 303)
, situados no Bairro Jardim nova Barra foi objeto de Ação De Improbidade Administrativa com Pedido Liminar de Afastamento e Indisponibilidade de Bens, autuada sob o número 1240-40.10.2015.811.0004, proposta pelo Ministério Público em face do então Prefeito Roberto Ângelo de Farias e outros.

Consta da referida ação, que durante a campanha eleitoral no ano de 2014, o então candidato a Prefeito Roberto Ângelo de Farias prometeu aos eleitores de Barra do Garças doar lotes para que os mesmos construíssem suas casas. Ao assumir o mandato, dito prefeito, deu cumprimento as promessas eleitoreiras, e, em conjunto com outros servidores do Município pôs o plano em pratica, tudo conforme cópia da petição inicial da mencionada ação.

No caso em apreço, os imóveis da quadra 303, estão registrados sob a matrículas n. 55308, 55309,55311,55319,55327 e 55332 em nome do Município de Barra do Garças, ou seja, a área foi invadida por posseiros, desse modo, a sentença ora hostilizada não padece de qualquer nulidade processual, estando em estrita observância com a sistemática processual civil.

Como cediço, a ocupação de área pública, ainda que por longo período, não gera ao ocupante direito a permanência no local, aquisição da área, posse ou indenização.

Os bens públicos são insuscetíveis de posse ou prescrição aquisitiva pelos particulares, conforme Súmula
340
do Excelso Supremo Tribunal Federal, artigos 183, § 3º e 191, parágrafo único, da Constituição Federal e artigos100 e 102 do Código Civil, dependendo sua desafetação de lei específica.

Destarte, cuidando-se de ocupação indevida de área pública, possível o pedido de reintegração de posse, porquanto comete esbulho aquele que ocupa irregularmente imóvel público, sendo cabível a reintegração

A detenção de área pública afasta a boa-fé, a retenção por benfeitorias e o direito a indenização de modo, que não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade (art1208 CC).

A ocupação de bem público não é posse, mas mera detenção, logo qualquer pactuação/negócio realizado entre as parte é nulo.

Nesse sentido é a jurisprudência das Câmaras de Direito Público e Coletivo desta Corte de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA C/C DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA – AFASTADA – BEM PÚBLICO – MERA DETENÇÃO – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – NÃO PROVIMENTO. Não há falar em nulidade da sentença, quando a tese defendida pela parte recorrente sequer fez parte da causa de pedir e, também, porque a prova pericial era desnecessária para o deslinde da ação.
A ocupação de bem público não gera direitos possessórios e, sim, mera detenção de natureza precária, o que afasta o direito ao recebimento de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes
.(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0002992-69.2018.8.11.0082, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 04/12/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/12/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO POSSESSÓRIA — OCUPAÇÃO INDEVIDA DE BEM PÚBLICO — MERA DETENÇÃO — SÚMULA 619 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — RECURSO NÃO PROVIDO.
A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária. A mera detenção não confere ao detentor os mesmos direitos do possuidor.
A mera detenção não gera direito de retenção ou de indenização por acessões e benfeitorias realizadas no bem público. O STJ editou a Súmula 619: “A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”. STJ. Corte Especial. Aprovada em 24/10/2018, DJe 30/10/2018.(TJ-MT - APL: 00040252520098110013 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 12/02/2020, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 09/03/2020)

Nessa linha de intelecção considerando que os Recorrentes ocuparam de forma irregular área pública, inexistem dúvidas de que não tem direito ao recebimento da indenização pleiteada, conforme prevê a Súmula n. 619, do STJ que assim dispõe:

Súmula 619 - A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.

Quanto ao pleito de revogação da concessão de gratuidade da justiça, a irresignação não merece, posto que o Apelado, não trouxe elementos/requisitos que pudessem infirmar a decisão proferida pelo Juízo monocrático.

À luz dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024